Tribunal: TJMT
Processo: 0019940-75.2015.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 0019940-75.2015.8.11.0055
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por ELIANDRA CRISTINA RODRIGUES DORNELES, julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmou a liminar e condenou os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a sentença
Por fim, condenou ambos os Réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Inconformada, a Instituição Financeira alega, preliminarmente, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois agiu apenas como endossatária.
No mérito, sustenta que o caso se trata de fraude em que a responsabilidade objetiva do Banco não se aplica e que, sem comprovação de ato ilícito, não há falar em dano moral indenizável.
Por fim, defende que o quantum indenizatório foi estipulado em montante excessivo e que, tanto os juros, quanto a correção monetária, devem fluir a partir do arbitramento.
Pugna que seja acolhida a preliminar e, no mérito, pleiteia a improcedência dos pedidos ou a redução da verba indenizatória. Na oportunidade, prequestiona a matéria.
Contrarrazões apresentadas no ID. 31042028.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJE 17/03/2016).
Nota-se que a matéria já se encontra consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático (AgRg no REsp 857133/SE e AgInt no REsp 948956/SP, RAC 71004971230, TJRS, RAC 38513/2016, TJMT, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin. STJ).
Consta do extrato processual que ELIANDRA CRISTINA RODRIGUES DORNELES, à época representada por sua genitora ELISETE RODRIGUES, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e da empresa ÁGUIA TUR HOTÉIS E TURISMO LTDA. em virtude da inclusão do seu nome no rol de inadimplentes por débitos nos valores de R$ 296,00 (duzentos e noventa e seis reais) inserido em 30/07/2014 e R$ 296,00 (duzentos e noventa e seis reais) em 02/07/2014.
Relatou que a empresa Águia Tur visitou sua escola para divulgar e sortear pacotes de viagem, momento em que preencheu formulário a fim de ser contemplada.
Continuou relatando que, após a visita da empresa de turismo à escola, não teve mais notícias do sorteio, sobre quando seria realizado ou o eventual ganhador.
Sustentou que, tempo depois, ao tentar obter financiamento estudantil, foi surpreendida com a inserção do seu nome no cadastro de maus pagadores. Em busca de informações acerca da origem da negativação, compareceu ao cartório de protestos onde constatou que a inscrição se dera por iniciativa do Banco Apelante, mediante apresentação e protesto de duplicata mercantil emitida pela empresa Águia Tur.
Afirmou, veementemente, que não aderiu a nenhum pacote de viagem e que o intento era participar do suposto sorteio. Pugnou, em sede liminar, pela exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes e, no mérito, a condenação em indenização por danos morais estimada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Após concessão da tutela antecipada, foi realizada audiência de conciliação, a qual não teve êxito.
Ao contestar, o Banco sustentou sua ilegitimidade passiva, bem como a inexistência de danos morais indenizáveis.
Diante das diversas tentativas infrutíferas de citar a empresa Águia Tur, sua citação deu-se por edital, razão pela qual a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial e apresentou contestação por negativa geral.
Com impugnação encartada, o Juiz singular julgou procedentes os pedidos, o que deu azo a este Apelo.
-Preliminar – Ilegitimidade Passiva
Conforme relatado, o Banco defende ser parte ilegítima para atuar no polo passivo da ação, vez que agiu apenas na qualidade de endossatário, sem vínculo com o ilícito, tampouco com a relação negocial.
Entretanto, na hipótese trata-se de relação consumerista em que figura a responsabilidade solidária, na qual todo aquele que participa da cadeia de fornecedores tem o dever de indenizar.
Com efeito, quando há mais de um colaborador para a ocorrência dos danos, todos responderão solidariamente pela reparação do prejuízo, conforme artigo 7.o do Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, conforme se vê no ID. 31040462 - pág. 5, o Banco foi o responsável pela apresentação da duplicata para protesto e consequente inserção no SPC Brasil (ID. 31040462 - Pág. 3).
Nesse sentido, verbis:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE BAIXA DE INSCRIÇÕES CREDITÍCIAS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA DESABONAÇÃO. CRÉDITOS CEDIDOS A TERCEIRO E JÁ QUITADOS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Sendo o Banco réu o responsável pelas inscrições creditícias impugnadas na inicial e pela manutenção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, resta configurada a sua legitimidade para responder a demanda. Prefacial rechaçada (...) (TJRS. Recurso de Apelação Cível n.o 70082832817. Rela. Desa. Ana Beatriz Iser. 15.a Câmara Cível. Julgado em: 11-12-2019. Publicado em 18/12/2019 – sem grifo no original).
Assim, diante da legitimidade passiva da Instituição Financeira, rejeito a preliminar.
Passo ao cotejo das teses de mérito trazidas a este Sodalício.
É cediço que o dever de indenizar exige a coexistência de três pressupostos: a prática do ato ilícito, a ofensa à honra ou à dignidade e o nexo de causalidade entre tais elementos, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.
Na hipótese, a Autora/Apelada afirma ter sido ludibriada ao preencher documento pensando que se tratava de sorteio, quando na verdade era aquisição de pacote de viagem.
Da análise ao documento juntado no ID. 31040463, observa-se que se trata de proposta de adesão e que, na época, a Requerente tinha apenas 15 (quinze) anos de idade. Ou seja, era incapaz, de modo que o contrato necessitava também da assinatura de sua representante legal, sob pena da relação contratual não se convalidar.
Com efeito, o artigo 166 do Código Civil considera nulo o negócio jurídico celebrado com qualquer pessoa tida como absolutamente incapaz, razão pela qual a contratação nesses moldes acarreta o dever de indenizar.
Nessa toada, colaciono precedente:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA. EMPRÉSTIMO. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NULIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO.
É nulo o negócio jurídico firmado por pessoa incapaz, restando não preenchidos os pressupostos de validade do mesmo, nos termos do art. 104, I, do Código Civil. Demonstrada incapacidade absoluta da autora, inviável a convalidação do contrato pretendida pela parte apelante (...) (Apelação Cível, No 70082789595, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 13-11-2019. Publicado em 19/11/2019 – sem grifo no original).
Assim, tanto o negócio celebrado, quanto a inserção nos órgãos de proteção ao crédito, mostram-se ilícitos e geram indenização por danos morais, cuja prova é in re ipsa.
No que tange ao quantum indenizatório, considerando o valor total negativado de R$ 592,00 (quinhentos e noventa e dois reais), inserido desde 02/07/2014, a qualificação da Apelada como estudante e a situação econômica do Recorrente,um dos grandes bancos em franca prosperidade, tenho que a indenização na quantia arbitrada está em consonância com o caso concreto, e atende a sua dupla finalidade.
Por fim, é sabido que em se tratando de relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, conforme Verbete Sumular 54 do STJ, enquanto que a correção monetária desde a data do arbitramento, consoante Verbete Sumular 362 do STJ, motivo pelo qual a sentença não comporta reparos nesses pontos.
Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso e mantenho intacta a sentença recorrida.
Majoro a verba honorária de sucumbência para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora